Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000440-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MOIZES FERREIRA BORBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE EMENDA ADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DETERMINADA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM O PARTICIPANTE BENEFICIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. I. A falta de emenda adequada da petição inicial legitima a extinção do processo com fundamento nos termos dos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Pretensão consignatória só se viabiliza processualmente nas hipóteses dos artigos 334 e 335 do Código Civil, na linha do que prescreve o artigo 539 do Código de Processo Civil. III. Contribuição vertida à entidade de previdência privada pelo patrocinador, em cumprimento a decisão judicial, não traduz dívida com o participante beneficiado hábil a ser adimplida por meio da ação de consignação em pagamento. IV. Recurso desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente em honorários advocatícios, sustentando que o arbitramento da aludida não teria ocorrido na primeira instância “simplesmente, porque não havia completado, naquele momento, a relação jurídica processual.” II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A Apelante não contraiu nenhuma obrigação de pagamento em relação ao Apelado e assim a via consignatória não se revela apropriada para a solução do impasse jurídico criado pelo depósito judicial realizado na reclamação trabalhista ajuizada contra o Banco do Brasil S/A” (ID 15958116), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O pedido de fixação dos honorários não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029